Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1019696-61.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: EGCEL - COMERCIAL, FORMULADORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A.
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC, PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONDEPRODEMAT
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por EGCEL – COMERCIAL, FORMULADORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEDEC e do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONDEPRODEMAT, consistente na abstenção de objeção à migração da empresa impetrante ao Prodeic reinstituído, sem a renúncia aos benefícios originalmente concedidos pelo Termo de Acordo assinado em 19.03.2012 e aditado em 12.07.2013.
Sustenta a empresa Impetrante, inicialmente, que os autos foram inicialmente distribuídos na instância singela sob o no 1062133-91.2019.8.11.0041, sendo remetidos a este sodalício pelo Juízo plantonista e que não teria sido possível a redistribuição dos autos, via PJe, para redistribuir o feito, tendo apresentado, naqueles autos, pedido de desistência e interposto a presente Ação Mandamental.
Quanto aos fatos, ressalta que atua no ramo de petroderivados, tanto na formulação, comercialização e exportação, estando em fase pré-operacional, com início de suas atividades previstas para abril do corrente ano.
Afirma que celebrou com o Estado de Mato Grosso, o acordo Of. no 201/2012 – PRODEI/PRODEIC, voltado à produção de combustíveis, em 19.03.2012, visando suprir a demanda interna, onde lhe foi conferido isenção parcial de tributos, por meio de condições devidamente cumpridas pelo Impetrante e pelo prazo fixo de dez anos.
Ressalta que o acordo conta com cláusula na qual a alteração das condições somente poderá ocorrer mediante concordância de ambas as partes (cláusula 9a), tendo investido aproximadamente 41 milhões em seu parque fabril, firmando ainda contratos necessários à operacionalização, de forma que, cumpridas suas obrigações, o benefício PRODEIC concedido se torna ativo.
Alega que, com a edição da Lei Complementar n. 631/2019, visando convalidar os benefícios anteriormente concedidos e os reinstituir, nos ternmos do Convênio n. 190/2017 e LC n. 160/2017, na realidade, cria um novo, suprimindo o original, o que aponta como ilegal.
Afirma que a exigência de suposto ato de vontade, com a renúncia do benefício anterior e o reconhecimento de que aquele seria ilegal, sem a garantia de que as condições originais seriam mantidas.
Sublinha que o percentual dos benefícios, então previstos em lei, passariam a ser definidos em ato infralegal, a ser editado, cujos termos não foram definidos em reunião realizada em 20.12.2019.
Destaca que a migração somente é possível até 31 de dezembro de 2019, sob pena de perder seu benefício fiscal, coagindo-a a optar por benefício futuro e incerto, tornando “sua atividade inexequível, com prejuízo a toda unidade geradora de empregos e renda, mas também, com prejuízo a toda a cadeia produtiva do Estado de Mato Grosso”.
Aponta a impossibilidade de modificação do benefício concedido sob condições e prazo determinado (art. 178, CTN), ressaltando que a forma proposta importa na extinção do benefício anteriormente concedido, citando a Súmula 544/STF, em reforço à sua tese.
Alude a necessidade de preservação da segurança jurídica do direito adquirido e da livre iniciativa, posto que o ente estatal, ao firmar o Termo de Acordo (Of. n. 201/2012 – PRODEI/PRODEIC), outorgou à Impetrante o direito de gozar os benefícios fiscais nele previstos, não obstante estarem condicionados à contrapartidas já cumpridas, não podendo lhe ser sonegados os benefícios a essa altura.
Ressalta que o Estado deve atuar de forma a garantir a previsibilidade das condições previamente acordadas, com base nos princípios da proteção da confiança e da livre iniciativa.
Destaca que, no caso em análise, a Impetrante e o Estado negociaram a implementação de um benefício de ICMS pelo prazo de 10 (dez) anos e, “à véspera da inauguração do empreendimento, quer o Estado alterar as condições pré-estabelecidas, com a possibilidade de reduzir o tempo de vigência do benefício bem como o seu percentual”.
Alude que, durante a reunião realizada através da CONDEPRODEMAT, em 20/12/2019, foi informada que o benefício fiscal a ser concedido para a indústria de derivados de petróleo será somente a de redução da base de cálculo do imposto, pelo prazo mínimo de 04 (quatro) anos (Resolução n. 42/2019 – DOE 20/12/2019).
Acrescenta que não foi consultada quanto ao seu interesse em aderir às novas condições ofertadas pelo Estado, em desrespeito à Cláusula Nona do Termo de Acordo.
Requereu a concessão da liminar e, no mérito, a confirmação da segurança, a fim de que seja determinado aos Impetrados que se abstenha de opor a migração da Impetrante para o PRODEIC reinstituído, sem a renúncia ao benefício que lhe foi originalmente concedido, mantendo-se todas as obrigações e direitos do Termo de Acordo assinado em 19.03.2012 (Of. n. 201/2012 – PRODEI/PRODEIC), aditado em 12/07/2013 (Of. no 573/2013), pelo período previsto no Termo de Acordo.
A liminar foi indeferida (id. 29071454).
O Impetrante apresentou novo petitório, requerendo a reconsideração da negativa da liminar (id. 30323484), juntando a Lei Complementar 631/2019 e o Termo de Remissão e Anistia de Benefício, sendo determinado o cumprimento da liminar outrora indeferido (id. 30193545).
Em suas informações, o Estado de Mato Grosso suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades acoimadas coatoras, porquanto o Mandado de Segurança volta-se contra a exigência prescrita na LC 631/2019 e no Decreto n. 273/2019, que apresentam características de abstração e generalidade, cujos efeitos concretos sobre as pessoas que serão por ele afetadas serão produzidos por meio de atos executórios dos servidores públicos competentes, não tendo o Secretário de Fazenda sancionado ou editado Decreto.
Destacou, ainda, a impossibilidade de impetração de Ação Mandamental contra ato genérico, porquanto “não há indicação por parte da impetrante de qual o benefício fiscal estaria sendo alijada”, apontando pedidos genéricos que apontam hipóteses que podem ou não existirem de maneira concreta, citando a Súmula 266 em reforço à sua tese.
No mérito, destaca a ausência de direito líquido e certo, requerendo a denegação da segurança (id. 33760977).
Não obstante intimada, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer (id. 37396993).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, necessária a análise da preliminar de legitimidade passiva suscitada pela Procuradoria Geral do Estado, em sua manifestação, ao argumento de que:
“[...] a presente ação mandamental volta-se contra a lei e o decreto, os quais detém as características de generalidade e abstração, não produzindo qualquer efeito concreto sobre as pessoas que serão por ele afetadas, pois a exigência, na forma por eles estabelecida, ocorrerá em momento posterior, por meio dos atos executórios dos servidores públicos competentes.
É que o impetrante sequer apontou qualquer ato praticado, ou na iminência de ser, pelo Secretário da Fazenda, motivo pelo qual, à luz do § 3o do art. 6o da Lei n. 12.016/2009, não se lhe pode atribuir legitimidade para figurar como autoridade coatora.
Isto porque a Lei não foi pelo Secretário sancionada e o Decreto não foi por ele editado, de maneira que os atos mencionados na causa de pedir não servem para ensejar a responsabilização do Secretário de Estado de Fazenda. [...]” (id. 33760977).
Inicialmente, há de se considerar que não fora acostado pelo Impetrante, junto à sua inicial, o ato tido como coator, tal sendo a Lei Complementar n. 631/2019, a qual somente fora trazido ao caderno processual posteriormente à rejeição da liminar.
Em que pese tenha, erroneamente, indicado o Secretário de Estado de Fazenda em suas alegações, assiste razão à Procuradora do Estado quanto à ilegitimidade do Exmo. Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico para atuar no polo passivo da presente ação mandamental, ante a existência de Superintendência específica para análise de Programas de Incentivo dentro da estrutura funcional da referida Pasta, conforme denota-se de seu regimento interno:
Seção V
Da Superintendência de Programas de Incentivo
Art. 58 A Superintendência de Programas de Incentivo tem como missão planejar e coordenar as políticas de incentivo ao desenvolvimento da atividade empresarial do Estado, competindo-lhe:
I - desenvolver e implementar ações visando a execução das políticas de apoio e incentivo às empresas do Estado;
II - avaliar e acompanhar a legislação pertinente a incentivos às empresas estudando e sugerindo medidas que conduzam a implantação, ampliação e modernização da atividade empresarial;
III - elaborar e definir critérios, indicadores e parâmetros de avaliação dos resultados dos programas, projetos e ações vinculados a programas de incentivos;
IV - elaborar estudos e disponibilizar informações referentes ao monitoramento e avaliação das políticas de incentivos;
V - estudar e propor política de fomento a atividade empresarial;
VI - supervisionar a coordenação dos processos administrativos relativos à concessão de incentivos fiscais em âmbito de programas;
VII - supervisionar e referendar a análise da tramitação dos processos submetidos à apreciação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM;
VIII - acompanhar a execução operacional da fiscalização e monitoramento das empresas incentivadas vinculadas a programas da Secretaria Adjunta.
Dessa forma, não houve a demonstração de qualquer ato praticado pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, seja na sua função executiva ou mesmo no Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso – CONDEPRODEMAT, a justificar a interposição da Ação Mandamental contra si.
Assim, resta demonstrada a indicação errônea da autoridade coatora, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
§ 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 6o, § 5o e 10 da Lei 12.016/2009, reconheço a ilegitimidade passiva da EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e do PRESIDENTE DO CONDEPRODEMAT para figurar no polo passivo da lide, julgando extinto o writ sem resolução de mérito, DENEGANDO a segurança.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora